Tribunal: TJDFT
Processo: 0755373-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755373-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CASSIO COSTA LARANJEIRAS, GLORIA MARIA VARGAS LOPEZ DE MESA APELADO: GLAUCO MONTEIRO PENNA DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos a Glauco Monteiro Penna na queixa-crime, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e, por consequência, rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, I, c/c art. 397, IV, ambos do Código de Processo Penal, determinado o arquivamento dos autos. Na petição de ID n. 25678645, os apelantes requereram a desistência do recurso, afirmando que as partes chegaram a um acordo, uma vez que o querelado se retratou, razão pela qual as partes resolveram por fim a todas as ações movidas tendo eles como partes. A parte recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas recolhidas. Sem honorários. Preclusa, devolva à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 15:02:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator